Tribunal: TJES
Processo: 0020569-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PETIÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. NECESSÁRIA REDUÇÃO PROPORCIONAL. SANAMENTO. REFAZIMENTO DO CÁLCULO. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL E REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1. O réu, ADRIANO CONTES SILVA, condenado por Tráfico de Drogas, teve a pena-base fixada na sentença de primeiro grau em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes). Posteriormente, o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração acolheu o recurso da defesa com efeitos infringentes para afastar a valoração negativa da culpabilidade, por entender que a quantidade de 11,5g de crack apreendida não era expressiva, e determinou a redução proporcional da pena-base. Ao realizar o cálculo, o acórdão fixou a nova pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que resultou na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. A Defensoria Pública interpôs petição apontando erro material, sustentando que, se a exasperação para cada vetor na sentença era de 1 (um) ano e 3 (três) meses, o afastamento de um deles deveria levar a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão (7 anos e 6 meses menos 1 ano e 3 meses), e não 6 (seis) anos e 6 (seis) meses. A Defensoria pleiteia a correção do erro para que a pena definitiva seja fixada em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material no cálculo da dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base após o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, violando a proporcionalidade do
quantum
de aumento anteriormente aplicado; e (ii) se a pena definitiva deve ser corrigida de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em respeito à correção do erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material é evidente, pois o
quantum
de aumento proporcionalmente aplicado a cada circunstância judicial negativa (culpabilidade e antecedentes) foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses. Ao afastar-se o vetor culpabilidade, o acórdão deveria ter reduzido a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses, mas a reduziu em apenas 1 (um) ano.

4. Sanando-se o erro material, a pena-base deve ser retificada para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão (7 anos e 6 meses menos 1 ano e 3 meses).

5. Aplicando-se a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, com o redutor de 1/6, a pena definitiva resulta em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Petição acolhida para sanar o erro material e redimensionar a pena do recorrente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ADRIANO CONTES SILVA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso e realizou nova dosimetria da pena, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL. CLASSE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA. CONCLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OMISSÃO, REFAZER A DOSIMETRIA DA PENA E REDUZIR A PENA DEFINITIVA.

I. Caso em exame

1. O réu, Adriano Contes Silva, foi condenado por tráfico de drogas, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. A defesa interpôs apelação criminal, pedindo a exclusão da culpabilidade na dosimetria. O acórdão, porém, negou provimento à apelação, não se manifestando especificamente sobre a tese defensiva da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade. A defesa opôs, então, Embargos de Declaração para sanar a omissão e, com efeito infringente, requerer a reanálise da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão no acórdão anterior por não ter apreciado a tese da defesa de inidoneidade da fundamentação da culpabilidade do réu na dosimetria da pena; e (ii) se a quantidade de 11,5g de crack é suficiente para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade, suscitada pela defesa no recurso de apelação.

4. A quantidade de 11,5g de crack não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a valoração negativa da culpabilidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, a pena-base deve ser revista, resultando em uma pena definitiva menor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso provido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em erro material quando do cálculo da pena-base e da pena intermediária na dosimetria da pena.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Conheço do pedido por se tratar de erro material passível de correção a qualquer tempo.

Ao debruçar-me sobre o pedido da Defensoria Pública, verifico a existência do erro material apontado.

O juízo de primeira instância, ao fixar a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o fez com a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e antecedentes.

A Defensoria alega que o cálculo na sentença de primeiro grau, ao utilizar o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 – 5 a 15 anos de reclusão), resultou em uma majoração de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada vetor.

O acórdão anterior, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade, deveria ter reduzido a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Pena-Base original: 7 anos e 6 meses de reclusão.

Redução devida (1 vetor): 1 ano e 3 meses.

Pena-Base correta (Afastamento da Culpabilidade): 6 anos e 3 meses de reclusão.

Ocorre que o acórdão anterior, equivocadamente, fixou a nova pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, reduzindo apenas 1 (um) ano, em vez de 1 (um) ano e 3 (três) meses. Essa imprecisão configura o alegado erro material.

Desta forma, para sanar o erro material e restabelecer a devida proporcionalidade, impõe-se a retificação do cálculo, conforme requerido pela Defensoria Pública.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase - Pena-Base

Afasto a valoração negativa da culpabilidade, restando apenas os antecedentes maculados (condenação penal definitiva pelo mesmo crime).

Fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª Fase - Atenuantes e Agravantes

Mantenho a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), com a redução de 1/6 sobre a nova pena-base (6 anos e 3 meses).

A pena intermediária resulta em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

3ª Fase - Causas de Aumento e Diminuição

Mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06) devido à condenação anterior do réu.

Não havendo outras causas a serem consideradas, a pena definitiva resta fixada em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Regime de Cumprimento

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal, e a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO o pedido da Defensoria Pública, para sanar o erro material no cálculo da dosimetria da pena, e, em consequência, REFAÇO a dosimetria para fixar a pena definitiva de ADRIANO CONTES SILVA em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para corrigir o erro material.